Tribunal: CARF
Processo: 10882.902102/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902102/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2007
PERDCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que o
pagamento e a compensação são modalidades distintas de extinção do crédito
tributário, no caso em que o contribuinte promove a extinção do débito por
compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada e a multa
moratória é devida estando o débito em atraso na data da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902102/2010-17
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902102/2010-17

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 49 a 53) visando a compensar o(s) débito(s)
nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins, relativo ao
fato gerador de 31/03/2007.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 15), no qual homologa parcialmente a compensação
pleiteada, sob o argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para
quitar os débitos informados no PER/Dcomp.
Cientificada em 14/06/2010(fl. 16), a contribuinte apresentou, em 12/07/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 04 a 07, com as alegações a seguir
sintetizadas:
1 -Do princípio da verdade material - considerações iniciais Inicialmente, discorre sobre
o princípio da verdade material, aduzindo que não deve a autoridade fiscal retroceder
diante da obscuridade e dificuldade de provar certas circunstâncias, fundamentando
qualquer autuação em motivos reais, sob pena de ilegitimidade.
Sendo assim, conclui que deve ser reconsiderado o despacho decisório, diante da
existência do crédito utilizado na compensação.
1.a - Carência de Fundamentação do Despacho Decisório - Improcedência das
Alegações Aduz que o despacho decisório decide pela homologação parcial da
compensação, pela simples alegação de inexistência de saldo a compensar, sem que
houvesse nenhum aprofundamento da autoridade fiscal, a fim de demonstrar a suposta
inexistência do referido crédito, ou sem que a interessada fosse intimada a fazer
qualquer comprovação, motivo pelo qual deve ser reformado.
2 - Do Direito ao Crédito Salienta que o crédito pleiteado é devido, o que pode ser
confirmado em sua DCTF retificadora do período, motivo pelo qual deve ser reformado
o despacho decisório, reconhecendo-se integralmente o crédito e homologando a
compensação efetuada.

Em 19/06/2018, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.

Intimado da decisão, em 09/08/2018, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem juntado aos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em
05/09/2018, consoante Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende que no
caso houve denúncia espontânea, e isso afasta a multa de mora que está sendo exigida; cita
jurisprudência do STJ. Por fim, requer que o presente recurso seja provido, para que o débito
denunciado espontaneamente seja extinto pelo procedimento de compensação administrativa.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902102/2010-17

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Consoante relatado, o crédito declarado foi totalmente reconhecido, porém foi
insuficiente para quitar os débitos informados no PER/Dcomp. A decisão recorrida traz mais
detalhes:
No presente caso, o PER/Dcomp foi transmitido em 06/12/2007, de forma que, tanto o
crédito, que decorre de um pagamento efetuado em 20/04/2007, quanto o débito, cujo
vencimento se deu na mesma data, devem ser corrigidos pela taxa Selic a partir do mês
de maio de 2007, considerando-se o percentual de 1% no mês de transmissão da
Dcomp, havendo ainda a incidência de multa de mora sobre o valor do débito vencido,
conforme determina a legislação tributária.

Em sede recursal, o único argumento manejado pela recorrente foi que no caso
houve denúncia espontânea, pois não declarou os débitos em DCTF, vindo a fazê-lo somente por
meio de compensações via DCOMP, o que extingue o crédito tributário.
Como não há preliminares, passa-se de plano à questão central da lide, que vem a
ser a existência, ou não, de denúncia espontânea, o que afastaria a multa de mora que está sendo
exigida.
Sem maiores delongas, a matéria é iterativa nesse CARF, e inclusive já ganhou
foros de recurso especial, dos quais vale a pena trazer, inter plures, o acórdão no 9303-010.490,
de 18/06/2020, para ilustrar este voto, com sua ementa e texto do voto vencedor:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO.
DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante
a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à
dos seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea,
incidindo multa de mora sobre débitos compensados a destempo.

(...) Com a devida vênia divirjo da eminente relatora.
A divergência de fundo centra-se no fato de que entendo que a compensação não pode
ser considerada como pagamento, para todos efeitos, quer para contagem do prazo
decadencial, quer para fins de incidência da denúncia espontânea, caso dos autos. Para a
ínclita relatora a compensação, em toda sua extensão, tem natureza de pagamento. Eis
nossa divergência.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção de
créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.902102/2010-17

Superior decidiu que não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo
contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
transmissão da Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos
tributários compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria,
Dje 17/10/2018)
Portanto, em casos que o alegado pagamento operou-se com o envio de DCOMP não há
que falar-se em denúncia espontânea. Esse é o entendimento majoritário desta E.
Turma, como no presente julgado. A título de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de
20/03/2019, de relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas.
Ou seja, entende-se que a compensação, ao contrário do pagamento, somente extinguirá
o crédito tributário sob condição resolutória, após aferição da certeza e liquidez do
aventado crédito. Assim, quando do envio da DCOMP não há falar-se em pagamento,
pois o valor do crédito a ser compensado ainda é incerto e ilíquido. Não sendo
pagamento, em seu senso estrito, não há falar-se ainda em extinção do crédito tributário
a ensejar a incidência do art. 138 do CTN.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital